Tribunal: CARF
Processo: 16306.720088/2012-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16306.720088/2012-27
ACÓRDÃO
1003-004.432 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSAG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. DECISÃO EXTRA PETITA.
CONTRAPOSIÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO VERIFICAÇÃO.
Quando a decisão recorrida enfrenta requisitos necessários à
dedutibilidade das despesas, que não foram invocados no despacho
decisório como fundamento para a não homologação da compensação,
mas o faz em contraposição aos argumentos trazidos aos autos pelo
contribuinte, não há que se falar em alteração de critério jurídico ou
decisão extra petita.
IRRF SOBRE JCP RECEBIDOS. COMPENSAÇÃO. IRRF SOBRE JCP PAGOS.
REQUISITO. TRIBUTAÇÃO DA RECEITA CORRELATA. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de determinação do imposto a ser compensado, no caso, o IRRF
sobre os JCP pagos, só se pode utilizar o imposto retido na fonte sobre
receitas computadas na determinação do lucro real. Isso porque o inciso III
do parágrafo 4o do art. 2o da Lei no 9.430/1996 é regra geral que se aplica a
todo aproveitamento de imposto de renda retido na fonte, inclusive aquele
incidente sobre receitas de JCP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário para reconhecer
o direito creditório pleiteado e homologar a compensação, até o limite do direito creditório
reconhecido, nos termos do voto da relatora.

Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.432 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720088/2012-27
2

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP no 06322.18568.301208.1.3.06-0037, nos seguintes termos:
9. Conforme transcrito anteriormente, o IRRF sobre a Receita de Juros sobre
Capital Próprio pode ser deduzido do IR devido na declaração de rendimentos ou,
alternativamente, compensado com débitos de IRRF sobre JCP que a contribuinte
pagar ou creditar a seu titular, sócios ou acionistas.
10. Além disso, é importante lembrar que, para que seja deferido o crédito de
IRRF de JCP, é necessário que a retenção de IRRF seja comprovada, e que o
rendimento dessa retenção tenha sido oferecido à tributação.
12. Como a contribuinte NÃO ofereceu o valor dos rendimentos à tributação na
Ficha 06 A da DIPJ, NÃO foi confirmada a existência do crédito de Imposto de
Renda Retido na Fonte incidente sobre Juros Sobre Capital Próprio do AC 2007.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) no ano de 2008, a Requerente recebeu da Porto Seguro S/A -
companhia da qual é acionista - pagamento de JCP, no montante de R$ 16.186.666,12, sobre o
qual foi efetuado o devido desconto e recolhimento de IRRF, no valor de R$ 2.427.999; (ii) no
mesmo período, distribuiu JCP a seus acionistas, no importe de R$ 16.186.666,12, compensando o
IRRF incidente, no valor de R$ 2.427.999,91; (iii) observo aos requisitos encartados no art. 9o da
Lei no 9.249/95 para a comprovação do crédito de IRRF incidentes no recebimento de JCP,
mormente a comprovação de retenção do imposto, fato esse reconhecido pela própria D.
Autoridade Fiscal; (iv) houve regularidade na contabilização dos JCP recebidos e pagos na
formação do resultado do exercício, conforme Livro Diário de dezembro de 2008 e Balancete
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.432 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720088/2012-27
3
Analítico de 2008 acostados à defesa em observância às normas tributárias e às regras
estabelecidas pela Deliberação CVM no 207/96; (v) independentemente do procedimento contábil
adotado, o resultado do exercício findo em 31/12/2018 seria mesmo, não afetando a base
tributável por ocasião da apuração do lucro real, tendo a análise da D. Autoridade Fiscal
contemplado apenas o tratamento tributário aplicável à Receita Financeira de JCP, não
considerando a Despesa Financeira de JCP, que neutraliza os efeitos tributários; (vi) foram
comprovados todos os procedimentos relacionados ao IRRF, tanto no recebimento como no
pagamento de JCP pelas fontes pagadoras, sendo legítimo o direito creditório objeto da DCOMP; e
(vii) A mera ausência de indicação da Receita de JCP na Ficha 6A da DIPJ/08 não pode ser tomada
como “não oferecimento da Receita de JCP à tributação” e não tem o condão de ilidir o
reconhecimento do direito creditório da Recorrente, mormente face à neutralização da Receita de
JCP com a Despesa de JCP.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Confira-se a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IRRF. PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO-JCP.
RECEITAS E DESPESAS DE JCP NÃO INFORMADAS EM DIPJ. DIREITO LÍQUIDO E
CERTO. DEDUTIBILIDADE NÃO COMPROVADA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
LIMITES OBJETIVOS.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em
favor do sujeito passivo, cabendo a este o ônus da prova.
O reconhecimento de crédito de IRRF, incidente sobre juros sobre o capital
próprio - JCP recebidos e não informados como receita, na DIPJ, utilizado em
compensação com IRRF incidente sobre JCP pagos ou creditados a acionistas, não
informados como despesa, na DIPJ, requer a recomposição do lucro real e,
portanto, a comprovação, dentre outros elementos, da dedutibilidade da despesa
de JCP.
A despesa de JCP é dedutível na determinação do lucro real quando,
comprovadamente, atende ao regime de competência e aos limites quantitativos
objetivos fixados pela norma tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i) o
acórdão recorrido é nulo por pretender alterar o critério jurídico, vez que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob fundamentos outros, quais sejam: (a) ausência de
comprovação do cumprimento dos critérios de dedutibilidade da Despesa de JCP; e (b) violação do
regime de competência; (ii) o acórdão recorrido é nulo por caracterizar decisão extra petita, uma
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.432 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720088/2012-27
4
vez que analisa questão alheia ao objeto da lide administrativa, promove à glosa de despesas de
JCP e à recomposição da apuração da Recorrente, intimando-a a retificar o saldo de PF e BN CSLL;
(iii) o acórdão recorrido é nulo por não enfrentar a matéria e as provas trazidas aos autos; (iv) nos
termos do § 6o do art. 9o da Lei no 9.249/95, o requisito estabelecido para compensação do
crédito de IRRF incidente no recebimento de JCP com débito do mesmo imposto decorrente de
JCP pagos é apenas a comprovação de sua retenção; (v) o artigo 231 do RIR/99 estabelece que
imposto de renda retido na fonte poderá ser deduzido do IRPJ apurado ao final do ano, quando se
tratar de IRRF incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, não se
aplicando do IRRF incidente sobre JCP; (vi) a Recorrente procedeu aos devidos lançamentos
contábeis no registro da Receita de JCP e da Despesa de JCP, conforme Livro Diário e Balancete
juntados na Manifestação de Inconformidade; (vii) como se extrai da contabilidade da Recorrente
juntada aos autos para constatar que os JCP transitaram em contas de resultado, a ausência de
indicação da Receita de JCP e da Despesa de JCP na DIPJ/2007, per se, não poderia fundamentar a
não homologação da compensações; (viii) a Recorrente deixou de indicar na Ficha 6A da DIPJ/2007
não só a Receita de JCP, mas também a Despesa com JCP, isto é, da mesma forma que não houve
o reconhecimento de rendimentos de JCP, tampouco houve de despesas, fato esse que desagua
na ausência de prejuízo ao Erário, dado que o confronto das receitas e despesas evidenciadas na
escrita contábil e fiscal da Recorrente tem resultado neutro; (ix) o mero erro no preenchimento de
DIPJ enquadra-se como mero erro formal insuscetível de prevalecer sobre a realidade comprovada
dos fatos, mormente porque é dever da Administração Pública a busca pela verdade material, ou
seja, a busca dos fatos tais como se apresentam na realidade, de modo que devem ser
considerados todos os dados, informações e documentos a respeito da matéria tratada, não
podendo, em hipótese alguma, se ater às questões formais; (x) a dedutibilidade de despesa com
JCP nunca foi matéria de objeção pela D. Autoridade Fiscal, pelo contrário, a única motivação para
não se conhecer o crédito da Recorrente foi a ausência de indicação da Receita de JCP na Ficha 6A
da DIPJ/2007 e, tanto por isso, a Recorrente trouxe aos autos a documentação necessária apenas
para inquinar tal acusação; (xi) não houve inobservância ao regime de competência conforme
assevera o v. Acórdão Recorrido, estando o período considerado para a remuneração do capital
próprio (31/01/2007 a 31/12/2007) em consonância com as regras postas pelo artigo 9' da Lei n'
9.249/95, mormente quando tais regras não trazem quaisquer restrições quanto ao cálculo de JCP
na hipótese de ocorrência de evento societário durante o exercício social; e (xii) na hipótese de
empate de votos no julgamento deste Recurso, o voto de qualidade do Presidente da Turma
deverá ser utilizado para reconhecer o Crédito Compensado, com fulcro no art. 112 do CTN.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.432 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720088/2012-27
5
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 28.08.2019 e, em 04.09.2019 (fl. 184), consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 30.08.2019.

II – PRELIMINARES
II.1 – Nulidades do acórdão recorrido
Sustenta a Recorrente que acórdão recorrido é nulo, basicamente, por três razões:
(i)
por pretender alterar o critério jurídico, vez que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade sob fundamentos outros daqueles contidos
no despacho decisório, quais sejam: (a) ausência de comprovação do
cumprimento dos critérios de dedutibilidade da Despesa de JCP; e (b)
violação do regime de competência;
(ii)
por caracterizar decisão extra petita, uma vez que analisa questão alheia ao
objeto da lide administrativa, promove à glosa de despesas de JCP e à
recomposição da apuração da Recorrente, intimando-a a retificar o saldo de
PF e BN CSLL; e
(iii)
por não enfrentar a matéria e as provas trazidas aos autos.
Compulsando os autos, verifica-se que o despacho decisório não homologou a
compensação sob o fundamento de que “a contribuinte NÃO ofereceu o valor dos rendimentos à
tributação na Ficha 06 A da DIPJ, NÃO foi confirmada a existência do crédito de Imposto de Renda
Retido na Fonte incidente sobre Juros Sobre Capital Próprio do AC 2007”.
A decisão da DRJ, por sua vez, reconhece que o motivo que levou ao não
reconhecimento do direito creditório, no caso, foi o não oferecimento à tributação da receita
correspondente ao imposto de renda retido na fonte. Confira-se:
12. No caso dos autos, o não reconhecimento do crédito de IRRF incidente sobre
rendimentos recebidos a título de Juros sobre o Capital Próprio-JCP não decorreu
de inexistência da retenção, mas de os correspondentes rendimentos não terem
sido computados na determinação do lucro real, conforme foi verificado na Ficha
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.432 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720088/2012-27
6
6A, da DIPJ do ano calendário 2008. A decisão foi fundamentada nos artigos 9o, da
Lei 9.249/95, e 231 do RIR/99, abaixo, transcritos:
Adiante, a decisão recorrida afirma que, na consideração da higidez e certeza do
direito creditório, além do cômputo da receita correlata na determinação do lucro real – que,
frise-se, foi a razão contida no despacho decisório para não homologar a compensação -, outros
requisitos devem ser observados. Veja-se:
17. Assim, se por outro lado tem razão a Manifestante quando argumenta que o
crédito de IRRF sobre JCP deva ser aproveitado, por outro lado há uma série de
outros elementos a serem considerados para a aferição da certeza liquidez do
crédito pleiteado, sendo inevitável o cômputo, na determinação do lucro real, das
receitas de JCP auferidas no período, bem como das despesas de JCP pagas ou
creditadas no período, que atendam ao regime de competência e aos limites de
dedutibilidade impostos pela norma tributária. Frise-se que, de acordo com a
legislação tributária, em havendo pagamento de JCP que exceda ao limite legal de
dedutibilidade, o excesso, se contabilizado como despesa, deve ser adicionado ao
lucro líquido para fins de determinação do lucro real.
18. Portanto, não há dúvida de que a análise da certeza e liquidez do crédito
pleiteado requer a recomposição do lucro real demonstrado na DIPJ,
procedimento este que, para ser válido, deve estar sustentado por provas hábeis
e idôneas, não havendo como aceitar, de antemão, a argumentação da
Manifestante de que os erros que ela alega ter cometido no preenchimento da
DIPJ não teriam conseqüências tributárias.
19. No caso presente, a DIPJ importou em prejuízo fiscal de R$ 19.708,67, de
forma que haveria de se adicionar ao mesmo a receita de JCP, de R$
16.186.666,12, e excluir a despesa de JCP, de R$ 16.186.666,12, desde que a
dedutibiliddae desta fosse devidamente comprovada.
20. Todavia, cabe observar que a modificação de elementos informados pelo
contribuinte, na DIPJ, ainda que com o intuito de fazer prevalecer a verdade
material e, conseqüentemente, reconhecer parcial ou integralmente o crédito
pleiteado em declaração de compensação, deve ser feita com a adoção de
critérios que não venham a trazer prejuízos à União, como ocorreria se os critérios
utilizados produzissem falta ou insuficiência de recolhimento de IRPJ.
21. Assim, pelo fato de a DIPJ ter apresentado IRPJ devido igual a zero, assim
como o IRPJ a pagar (Ficha 12A), caso a recomposição do lucro real resulte em
IRPJ devido maior que zero, deve-se deduzir deste, parte do crédito de IRRF
pleiteado, em montante suficiente para que o IRPJ permaneça igual a zero,
ficando a Manifestante com o dever de retificar, no LALUR, o prejuízo fiscal que
apurou na DIPJ. Em tal hipótese, se restar saldo de IRRF, deve-se reconhecê-lo
como crédito em favor da Manifestante.
22. Por outro lado, se a apuração apontar apenas redução do prejuízo fiscal, não
há que se falar na citada dedução e o crédito pleiteado deve ser integralmente
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.432 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720088/2012-27
7
reconhecido, cabendo à Manifestante retificar, no LALUR, o prejuízo fiscal que
apurou na DIPJ
23. Obviamente, em caso de a dedutibilidade ser integralmente comprovada, o
crédito é integralmente reconhecido e não há que se alterar o prejuízo fiscal,
entretanto, não é o que ocorre nos autos.
Portanto, além de analisar o argumento da Recorrente de que se deveria adicionar
a receita de JCP recebidos e excluir a despesa de JCP pagos (item 19), a DRJ afirma que “as provas
juntadas pela Manifestante são insuficientes para comprovar a dedetutibilidade da despesa de JCP
pagos, na determinação do lucro real, e, portanto, não são hábeis a validar o crédito pleiteado de
IRRF incidente sobre os JCP recebidos” (item 24). Nesse ponto, não vejo qualquer inovação ou
decisão extra petita, já que foi a própria Recorrente, em sua manifestação de inconformidade, que
trouxe o argumento da “neutralidade”, que, obviamente, exige o confronto entre as receitas de
JCP e as despesas de JCP.
Adiante, a decisão da DRJ traz considerações acerca de outros requisitos que teriam
sido desatendidos para fins da compensação pretendida:
25. A Manifestante não traz Ata de Assembléia de Acionistas, documento
necessário para comprovar a legitimidade do pagamento dos JCP e outros
elementos essenciais, como o atendimento ao regime de competência, nos
termos do artigo 247, do RIR/99:
28. Incompreensivelmente, as duas atas de assembléia que a Manifestante traz
aos autos, datadas de 03/06/2011 e 30/09/2008, tratam apenas da deliberação de
pagamento de JCP dos exercícios financeiros de 2010 e de 2006 e 2007, conforme
fls. 45/49 e 60/76.
29. Quanto ao ano-calendário 2008, de que trata os autos, a Manifestante não
traz documento desta natureza.
30. Também não traz o demonstrativo de cálculo dos juros pagos, onde conste a
taxa de juros empregada, bem como os ajustes feitos nas contas do patrimônio
líquido, de modo a permitir a verificação do cumprimento dos limites
quantitativos objetivos, fixados pela legislação tributária.
31. Assim, considerando que não restou devidamente comprovado, nos autos, a
dedutibilidade da despesa de JCP, procedeu-se à recomposição do lucro real,
computando-se apenas a receita de JCP recebidos, o que resultou em IRPJ devido
maior que zero, que, mesmo após a dedução de todo o IRRF incidente sobre os
JCP recebidos, implicou IRPJ a pagar maior que zero, invalidando, dessa forma, o
crédito pleiteado pela Manifestante, conforme se verifica no quadro abaixo:
32. Frise-se que pesquisas realizadas nos sistemas informatizados da RFB revelam
que a Manifestante, após a ciência do Despacho Decisório, retificou a DIPJ, do
ano-calendário 2008, para incluir, na Ficha 6 A, receitas e despesas de JCP, ambas
com o valor de R$ 16.186.666,12, todavia, tal fato não a exime, nos termos do
voto, do ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pleiteado, que, como
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.432 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720088/2012-27
8
visto, depende, no caso presente, da comprovação da dedutibilidade da despesa
de JCP pagos ou creditados a seus acionistas.
33. Tendo em vista que, para o ano calendário 2008, as DIPJ, original e
retificadora, informam Prejuízo Fiscal e Base Negativa de CSLL, ambos no valor de
R$ 19.708,67, fica a Manifestante intimada a retificá-los, para zero, no livro
LALUR.
Portanto, além de verificar que não houve tributação da receita relativa aos JCP
recebidos – requisito que, frise-se, ensejou a não homologação da declaração de compensação
pelo despacho decisório – a decisão da DRJ verificou que a Recorrente não comprovou, nos autos,
a dedutibilidade das despesas com JCP, tendo em vista que não apresentou (i) a Ata de Assembleia
de Acionistas, documento necessário para comprovar a legitimidade do pagamento dos JCP e
outros elementos essenciais, como o atendimento ao regime de competência; (ii) o demonstrativo
de cálculo dos juros pagos, onde conste a taxa de juros empregada, bem como os ajustes feitos
nas contas do patrimônio líquido, de modo a permitir a verificação do cumprimento dos limites
quantitativos objetivos, fixados pela legislação tributária.
As verificações realizadas pela DRJ são necessárias para contrapor o argumento da
Recorrente de que a receita de JCP foi “neutralizada” pelas despesas com os JP pagos. Ou seja,
entendo que, não tivesse a Recorrente trazido aos autos tal argumento, não seria necessário que a
DRJ verificasse a regularidade das despesas com JCP. Portanto, não vislumbro alteração de critério
jurídico ou decisão extra petita, mas, tão-somente, o enfrentamento das razões trazidas pela
Recorrente em sua manifestação de inconformidade que, frise-se, exigiram do julgador a aferição
também dos valores lançados a título de despesa com JCP no período.
No mais, igualmente não entendo que a decisão recorrida deixou de não enfrentar
a matéria e as provas trazidas aos autos. Como se extrai dos trechos acima, acima, a DRJ analisou
os documentos e argumentos apresentados e, mesmo que de forma suscinta, entendeu pela sua
insuficiência para comprovar a tributação relacionada aos JCP recebidos.
Por fim, com relação à intimação para a Recorrente retificar seu saldo de Prejuízo
Fiscal e Base de Cálculo Negativa no LALUR, entendo que tal medida é consequência da retificação
da DCTF realizada pela Recorrente, não implicando em decisão extra petita, mormente porque
não traz qualquer reflexo na análise do direito creditório objeto do processo administrativo em
referência.
Diante do exposto, por não vislumbrar qualquer nulidade na decisão recorrida,
deixo de acolher as preliminares suscitadas.

III - MÉRITO
No mérito, o reconhecimento do direito creditório passa por verificar se a receita
relativa aos JCP recebidos foi devidamente tributada. E, nesse ponto, a própria Recorrente afirma
que deixou de indicar na Ficha 6A da DIPJ/2008 a referida receita, mas que isso, supostamente,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.432 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720088/2012-27
9
não infirmaria o seu direito creditório, principalmente, por duas razões (i) porque o artigo 231 do
RIR/99, que reflete o inciso III do parágrafo 4o do art. 2o da Lei no 9.430/1996, estabelece que
imposto de renda retido na fonte poderá ser deduzido do IRPJ apurado ao final do ano, quando se
tratar de IRRF incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, não se
aplicando do IRRF incidente sobre JCP; e (ii) porque, no caso, da mesma forma que não houve o
reconhecimento de rendimentos de JCP, tampouco houve de despesas, fato esse que desagua na
ausência de prejuízo ao Erário, dado que o confronto das receitas e despesas evidenciadas na
escrita contábil e fiscal da Recorrente tem resultado neutro.
Assiste razão a Recorrente quando afirma que a não tributação de uma receita, em
valor equivalente a uma despesa que deixou de ser deduzida no período, em tese, tem efeitos
neutros. No entanto, a ausência de prejuízo ao Erário pela não tributação da receita relativa aos
JCP recebidos não tem o condão de afastar o disposto no inciso III do parágrafo 4o do art. 2o da Lei
no 9.430/1996, que, na redação vigente à época, assim estabelecia:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei
no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de
junho de 1995. (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real.
Disso se extrai que, para efeito de determinação do imposto a ser compensado, no
caso, o IRRF sobre os JCP pagos, só se pode utilizar o imposto retido na fonte sobre receitas
computadas na determinação do lucro real. O fato de o §6o do art. 9o da Lei no 9.249/1995 não
conter expressamente esse requisito, se limitando a afirmar que o IRRF sobre os JCP pagos poderá
“ser compensado com o retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas”, não significa que ele não lhe
seja aplicado. Isso porque o inciso III do parágrafo 4o do art. 2o da Lei no 9.430/1996 é regra geral
que se aplica a todo aproveitamento de imposto de renda retido na fonte, inclusive aquele
incidente sobre receitas de JCP.
No presente caso, a receita correspondente ao IRRF foi devidamente oferecida à
tributação, como comprovam os documentos contábeis apresentados pela Recorrente (fls.
99/100). No entanto, houve erro de preenchimento da DIPJ original, que foi comprovado pela
Recorrente e objeto de correção na DIPJ retificadora.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.432 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16306.720088/2012-27
10
Ocorre que a decisão recorrida analisou o direito creditório da Recorrente com base
na DIPJ original, sem considerar a sua retificação ou os documentos contábeis, que foram
apresentados quando da manifestação de inconformidade. Ademais, a decisão recorrida motivou
a manutenção da não homologação da compensação com base na suposta indedutibilidade das
despesas com JCP, o que vai além da discussão nos presentes autos e, se fosse o caso de qualquer
irregularidade com relação a tal ponto, deveria ensejar a lavratura do auto de infração
correspondente.
Por essas razões, deve ser dado provimento ao recurso voluntário.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, afasto as preliminares e, no
mérito, DOU-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 356
DF CARF MF
Original